Tribunal: TJDFT
Processo: 0707350-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707350-62.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: REBECA ALVES AMARAL DOS SANTOS D E C I S Ã O Verifico erro material na Decisão de ID 21655092. Chamo o feito a ordem para substituir o referido ato pela decisão que se segue abaixo: Cuida-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução no 0707350-62.2019.8.07.0001, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Ao analisar o processo esta Relatoria constatou que o Apelante não juntou aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal. No despacho ID 18643663 o Apelante foi intimado para recolhimento em dobro do preparo recursal, porém, não o fez. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.[1] Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 30 de novembro de 2020 14:17:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador